Tribunal: TJDFT
Processo: 0000843-56.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ECA. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI No 3.688/41 E AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, 147 E 163, PÁRAGRAFO ÚNICO, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, pois inalterada a situação que o levou à prática dos atos infracionais, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Não há falar em nulidade do feito, ante a realização de audiência por meio de videoconferência, pois não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o réu, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais. A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor, com passagens anteriores pela Vara da Infância e do Adolescente, já tendo sido aplicada a medida de semiliberdade, de que se evadira, determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, porque as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.
A confissão do menor, malgrado represente traço favorável da personalidade do adolescente, não é suficiente, de si só, para determinar a natureza da medida socioeducativa. Para a fixação desta devem ser observadas as condições pessoais do menor, seu quadro social, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado (art. 112, § 1o, da Lei no 8.069/90).
Apelação não provida.